Tribunal: TCU
Processo: 007.181/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5644/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.181/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina Andrade Pessanha Cavagnoli (XXX.528.517-XX); Caroline Weiberg (XXX.600.180-XX); Cristiane Albano Marquetti (XXX.613.839-XX); Douglas Rupolo Gomes (XXX.021.019-XX); Filipy Kuhn (XXX.097.629-XX); Karuliny Cristie Oliveira Marques (XXX.335.396-XX); Leonardo Ferreira Pacheco Malta Martins (XXX.009.522-XX); Natalia Grams (XXX.421.530-XX); Nathielle Waldrigues Branco (XXX.691.049-XX); Raiane Lemke (XXX.522.839-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.